Tribunal: TJBA
Processo: 8009996-67.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009996-67.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROBENILDA ALMEIDA SACRAMENTO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, FILIPE MACHADO FRANCA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ÔNUS DA PROVA. CONTRATOS EXIBIDOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de inexistência de débito e exibição de documentos, reconhecendo a validade dos contratos e aplicando multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em verificar se a instituição financeira comprovou a validade dos contratos e se está configurada a litigância de má-fé da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Cabia à instituição financeira demonstrar a regularidade dos contratos, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, ônus do qual se desincumbiu ao apresentar os documentos assinados pela autora. 4. Ausente prova de irregularidade contratual ou resistência da instituição financeira na exibição dos contratos, não há justificativa para a revisão do débito ou condenação por danos morais. 5. A insistência na demanda, sem fundamento, caracteriza litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa prevista nos arts. 79 e 81 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira se desincumbe do ônus probatório quando apresenta os contratos impugnados, devidamente assinados pelo consumidor, acompanhados de outros indícios de prova, como documentos pessoais. 2. A mera necessidade de exibição judicial de contratos não configura, por si só, dano moral, quando não há demonstração de recusa administrativa da instituição financeira. 3. Insistir na demanda sem apresentar indícios mínimos de irregularidade contratual pode configurar litigância de má-fé, justificando a aplicação da multa prevista nos arts. 79 e 81 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009996-67.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante ROBENILDA ALMEIDA SACRAMENTO e como apelada BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A..

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA